Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento: No cumprimento provisório de sentença, com depósito judicial tempestivo do valor reclamado, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC devem ser afastados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Tem-se desnecessário que o depósito se dê como pagamento voluntário, bastando que tenha ocorrido um simples depósito tempestivo para afastar a cobrança de multa e honorários, no cumprimento provisório de sentença.
4. Não há excesso de execução quando a cobrança inclui encargos previstos em contrato de locação, tais como taxas condominiais e IPTU/TLP, multas, correção monetária e juros de 1% ao mês, uma vez que tais encargos foram expressamente pactuados entre as partes.
5. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que durante o curso da referida ação de despejo, houve fase de conhecimento, instrução probatória e a parte executada teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a ata de assembleia e os boletos condominiais.
6. Se houver discordância sobre os valores das parcelas solicitadas pela parte exequente (IPTU e taxas condominiais), cabe aos executados demonstrarem o excesso de execução, indicando os valores que consideram corretos e fornecendo a memória detalhada do cálculo, o que não foi realizado.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.